Tribunal: TJBA
Processo: 0540069-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540069-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

APELADO: MARGARETTE SETENTA LACERDA

Advogado(s)
:
KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autarquia municipal (SUCOP) contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora demitida após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que apurou abandono de cargo e resultou em demissão com fundamento nos arts. 176, II, e 178 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991. A autora alegou nulidades no PAD, com destaque para a ausência de intimação pessoal para assentada de oitiva de testemunhas, não análise de teses defensivas pela comissão, prescrição e desproporcionalidade da pena. O Tribunal rejeitou preliminar de intempestividade, reconheceu o cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade do PAD, restringindo os efeitos patrimoniais da decisão à data de impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pela SUCOP; (ii) analisar a nulidade do PAD por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da servidora para a oitiva de testemunhas; (iii) definir a extensão dos efeitos patrimoniais da decisão concessiva do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se tempestivo o recurso, pois o prazo recursal foi corretamente computado a partir da intimação válida das partes em 03.05.2023, sendo interpostos embargos declaratórios em 05.05.2023, o que interrompeu o prazo para apelação.

Caracteriza-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da servidora para a assentada de oitiva de testemunhas, cuja inquirição embasou o relatório final da comissão processante, tampouco houve publicação do ato em Diário Oficial, em afronta ao devido processo legal.

De acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade de PAD depende da demonstração de prejuízo à defesa, o que se verifica na espécie, pois as testemunhas não ouvidas pela impetrante influenciaram diretamente o desfecho do processo administrativo.

Reconhecida a nulidade do PAD, tornam-se prejudicadas outras alegações, como prescrição e desproporcionalidade da pena, as quais demandariam dilação probatória.

É incabível a imposição judicial do aproveitamento funcional da servidora diante da extinção do cargo originário, por se tratar de ato administrativo discricionário.

A sentença merece adequação quanto aos efeitos patrimoniais da decisão concessiva do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam efeitos retroativos à impetração da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da servidora para a oitiva de testemunhas em PAD que fundamentam o relatório final configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo.

A nulidade do PAD impede o exame das demais teses que exigem dilação probatória.

O aproveitamento de servidora cujo cargo foi extinto depende de ato da Administração, não podendo ser determinado pelo Poder Judiciário.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos à data de sua impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 176, II, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 9.699/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 28.11.2018, DJe 11.12.2018; STJ, MS n. 9.566/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 10.05.2017, DJe 18.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0540069-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR e apelada MARGARETTE SETENTA LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .